Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO.
1. Pronunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2o, I, IV, c/c art. 14, II, do CP, e evidenciado o periculum libertatis em face da concreta periculosidade do Paciente denotada pelo modus operandi, resta justificada a necessidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP).
2. ORDEM DENEGADA.